Tribunal: TCU
Processo: 011.497/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Figueiredo Nardi contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 882/2024-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Figueiredo Nardi contra os termos do Acórdão 2509/2023-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou as razões de justificativa e aplicou multa ao ora recorrente em razão do descumprimento do subitem 9.1.1 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário . Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, tendo se limitado a buscar a pura e simples rediscussão de deliberações por meio de argumentos já apresentados em sede de razões de justificativa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Antônio Carlos Figueiredo Nardi (R002), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 011.497/2014-9 (PEDIDO DE REEXAME EM MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 027.262/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.084/2019-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX). 1.3. Recorrente: Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.9. Representação legal: Luiz Paulo Muller Franqui (98059/OAB-PR), representando Antônio Carlos Figueiredo Nardi. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.